Tribunal: TJMT
Processo: 1012449-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012449-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), LUCIO CUNHA DE MORAES - CPF: 106.202.141-04 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ATO ADMINISTRATIVO DEMISSÓRIO FUNDADO EM PROCESSO DISCIPLINAR. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DAS PROVAS E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por servidor público demitido, em face de acórdão que manteve decisão denegatória de tutela de urgência em agravo de instrumento, o qual visava à reintegração ao cargo, alegando nulidades em processo administrativo disciplinar (PAD n.o 042/2019).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em prejulgamento e supressão de instância ao afastar, em juízo provisório, nulidades do PAD;

(ii) saber se houve omissão quanto ao argumento de ilicitude da prova emprestada decorrente de interceptações telefônicas não autorizadas para fins administrativos;

(iii) saber se houve omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa por ausência de intimação para oitiva de testemunhas no PAD.

III. Razões de decidir

3. A análise do pedido de tutela provisória comporta juízo de plausibilidade, e não representa prejulgamento da causa, tampouco supressão de instância, quando baseada na cognição sumária do juízo de origem e no exame dos fundamentos do agravo de instrumento.

4. O acórdão enfrentou expressamente a tese da prova emprestada, registrando sua admissibilidade nos termos da jurisprudência, desde que respeitado o contraditório e demonstrado eventual prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O acórdão também enfrentou a tese de cerceamento de defesa, afirmando a inexistência de prejuízo concreto e aplicando o princípio segundo o qual não há nulidade sem demonstração de dano.

6. A rejeição dos embargos, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, afasta a possibilidade de prequestionamento implícito, conforme jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A reapreciação de fundamentos da decisão impugnada por embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. Não configura omissão o acórdão que enfrenta adequadamente as teses centrais do recurso, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. A ausência de prejuízo concreto afasta alegações de nulidade no processo administrativo disciplinar, inclusive quanto ao uso de prova emprestada e à intimação para oitiva de testemunhas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, e 932, IV, “a”; CF/1988, art. 5o, incs. LIV, LV e LVI.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
LÚCIO CUNHA DE MORAES
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto em face de decisão monocrática que havia indeferido tutela de urgência requerida no bojo de agravo de instrumento, o qual, por sua vez, visava à reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu pedido liminar de reintegração ao cargo público do embargante, afastado por ato administrativo demissório fundado em Processo Administrativo Disciplinar (PAD n.o 042/2019).

O embargante alega, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissões e contradições que comprometeriam a prestação jurisdicional adequada, ensejando, segundo sustenta, a integração do julgado com eventual atribuição de efeitos modificativos.

Sustenta, inicialmente, que o colegiado teria incorrido em prejulgamento da causa, ao afirmar categoricamente a inexistência de nulidades no PAD antes mesmo da devida instrução processual no juízo de origem, configurando indevida supressão de instância, violação ao princípio do juiz natural e má aplicação do art. 932, IV, “a”, do CPC.

Aduz, ainda, que o acórdão teria deixado de enfrentar argumento central sobre a nulidade do PAD decorrente do compartilhamento indevido de interceptações telefônicas sem autorização judicial específica para fins administrativos, o que violaria o art. 5o, LVI, da Constituição Federal e o art. 157 do Código de Processo Penal, à luz da doutrina da prova ilícita por derivação.

Alega, por fim, omissão quanto à tese de cerceamento de defesa por ausência de intimação do servidor e de seu procurador para a oitiva de testemunhas, circunstância que, segundo argumenta, implica nulidade absoluta com prejuízo presumido (in re ipsa), em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Requer a atribuição dos efeitos infringentes para reformar o acórdão concedendo a tutela de urgência para determinar a imediata reintegração do embargante ao cargo (Id. 306768899).

Nas contrarrazões, o Município de Várzea Grande pugna pelo improvimento dos embargos, sustentando que o acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, inexistindo quaisquer das hipóteses legais de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC. Argumenta que a insurgência recursal representa mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa indevida de rediscutir o mérito da demanda (Id. 311352378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Lúcio Cunha de Moraes. No entanto, no mérito, o recurso não merece acolhida.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no v. acórdão desta Segunda Câmara, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência para fins de reintegração ao cargo público. As alegações concentram-se na suposta ocorrência de prejulgamento da causa, na ausência de enfrentamento de argumentos relativos à ilicitude da prova obtida por interceptações telefônicas e no cerceamento de defesa no processo administrativo disciplinar.

Em relação à alegada supressão de instância e prejulgamento, não assiste razão ao embargante. O argumento repousa sobre a afirmação de que o colegiado, ao reconhecer que não houve nulidade no PAD, teria se adiantado ao exame do mérito da ação principal. Todavia, verifica-se que o juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido liminar, já havia analisado, ainda que sob cognição sumária, a ausência de vício manifesto no processo disciplinar. Assim, ao examinar o agravo de instrumento interposto contra tal decisão, esta Câmara apenas reiterou a análise da plausibilidade da tese invocada, no âmbito da tutela provisória. Não houve, portanto, antecipação indevida do mérito, tampouco invasão da competência da instância originária.

Importa lembrar que o agravo interno devolve à Câmara o conhecimento integral das matérias decididas na decisão monocrática impugnada, inclusive os fundamentos nela empregados. Nesse cenário, sendo a ausência de nulidade do PAD argumento central na negativa de tutela, era não só legítimo, como necessário, que o colegiado enfrentasse tal ponto, sob pena de omissão relevante. Assim, ao contrário do alegado, o v. acórdão embargado prestou a devida jurisdição e respeitou os limites cognitivos da fase processual.

No que tange à suposta omissão quanto à análise do uso de interceptações telefônicas no PAD, tampouco se verifica o vício apontado. A questão foi enfrentada expressamente tanto na decisão monocrática que apreciou o agravo de instrumento quanto no acórdão que julgou o agravo interno. Em ambos os momentos, firmou-se entendimento no sentido de que a utilização de prova emprestada é admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, desde que observado o contraditório, e que, no caso concreto, não houve demonstração de prejuízo. A ausência de concordância da parte com o desfecho da análise não caracteriza omissão, nem autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios.

O mesmo raciocínio se aplica à alegação de cerceamento de defesa. O acórdão foi categórico ao afirmar que não se evidenciou prejuízo concreto pela alegada ausência de intimação para oitiva de testemunhas, aplicando-se, por analogia, o princípio pas de nullité sans grief, cuja observância é reiterada pela jurisprudência do STJ. Também aqui não há omissão, mas tão somente solução jurídica diversa da pretendida pela parte.

Por fim, no que se refere ao pedido subsidiário de prequestionamento, entendo que, uma vez rejeitados os embargos de declaração por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não há que se falar em prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados pela parte embargante. A simples oposição de aclaratórios, desacompanhada do reconhecimento de omissão, contradição ou obscuridade, não supre a exigência de pronunciamento judicial específico e efetivo sobre a matéria, conforme exige a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por inexistirem os vícios apontados, mantendo-se hígido o acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025